Tribunal: TJPA
Processo: 0005233-23.2019.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005233-23.2019.8.14.0009

EMBARGANTE: AILTON DA SILVA FERREIRA, GERVANDSON DE JESUS DE LIMA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0005233-23.2019.8.14.0009

ORIGEM:

COMARCA DE BRAGANÇA – PA

EMBARGANTE: AILTON DA SILVA FERREIRA

EMBARGANTE: GERVANDSON JESUS DE LIMA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA:

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação penal interposta pelos embargantes, buscando prequestionamento e alegando omissão na análise da dosimetria da pena e da aplicação do art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua integração por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação apresentada no acórdão permita compreender as razões da decisão.

4.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os aclaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação do acórdão permite compreender as razões da decisão. 2. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0005233-23.2019.8.14.0009

ORIGEM:

COMARCA DE BRAGANÇA – PA

EMBARGANTE: AILTON DA SILVA FERREIRA

EMBARGANTE: GERVANDSON JESUS DE LIMA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA:

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AILTON DA SILVA FERREIRA
e
GERVANDSON DE JESUS DE LIMA DA SILVA
contra acórdão id 23809187, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, a qual decidiu dar parcial provimento ao recurso de apelação penal interposto pelos embargantes.

Inconformada, a defesa dos recorrentes opôs os presentes aclaratórios (id 24384549) para fins de prequestionamento, sustentando a necessidade de que este Egrégio Tribunal de Justiça analise questão de considerável relevância ao feito, especificamente sobre a suposta violação ao art. 59 do Código Penal.

Requer, assim, a integração do julgado mediante a apreciação de pontos que alega não terem sido devidamente examinados.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos (id 24584743).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos não devem ser acolhidos.

Analisando o acordão impugnado, concluo que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser saneada, pois, constou no voto condutor expressa manifestação e fundamentação quanto às teses defensivas arguidas no apelo, o que, decerto, poderá ser, eventualmente, confrontado pela defesa nas vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

A somar, resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, tal como ocorreu no caso sob exame. Para ilustrar cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. REITERAÇÃO DA PET. 15.971/SP. INDEFERIMENTO LIMINAR. 2. PLEITO ANTERIOR MERAMENTE ACAUTELATÓRIO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDOS QUE SE CONFUNDEM. MÉRITO EFETIVAMENTE EXAMINADO. 3. CONCLUSÕES DA CORTE LOCAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Foi protocolizada anteriormente perante esta Corte Superior a Petição n. 15 .971/SP, também em benefício do ora recorrente, a qual se insurgia contra o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, cuidando-se o presente recurso em habeas corpus de mera reiteração.2. Ainda que a defesa tenha pretendido, ao protocolizar a Pet n. 15 .971/SP, o exame apenas de uma medida acautelatória, a matéria se confunde integralmente com o mérito propriamente dito, uma vez que a alegação trazida pela defesa, em ambos os instrumentos processuais, é de ausência de prestação jurisdicional, em virtude de julgamento extra petita. Dessa forma, ainda que superada a forma, não é possível superar o conteúdo, porquanto já afirmado na decisão anterior que não houve negativa de jurisdição nem julgamento extra petita.- Ainda que assim não fosse, eventual conhecimento do presente recurso não autorizaria seu provimento, pois, conforme exaustivamente explicitado, não se verifica negativa de jurisdição nem julgamento extra petita, em especial porque "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) . [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184295 SP 2023/0253400-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios, já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, em relação aos vícios supracitados. Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, apenas em relação às condutas praticadas anteriormente ao advento da Lei n . 12.234, de 5/5/2010, tendo em vista o transcurso do prazo superior a 2 anos (art. 109, VI, do CP), contado entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia. 4. Embargos de declaração rejeitados. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida parcialmente (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 905858 PB 2016/0108849-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, notadamente quanto à dosimetria da pena,

em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes aclaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/05/2025